Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado após a interposição de apelação ainda não distribuída. A FUNDAÇÃO CESGRANRIO insurgiu-se contra sentença que extinguiu o mandado de segurança impetrado em face de ato imputado ao SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0709693-38.2023.8.07.0018. Peço licença para adotar o relatório da sentença, que ora transcrevo: “FUNDAÇÃO CESGRANRIO impetra mandado de segurança em face de ato do SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, postulando seja determinado à autoridade fiscal que se abstenha de exigir imposto sobre os pagamentos que a entidade tem a receber em contrato firmado com entidade pública. Subsidiariamente, pede que seja vedada a cobrança de ISS sobre os valores correspondentes aos serviços prestados fora do território do Distrito Federal. Segundo o exposto na inicial, a impetrante celebrou com o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira o contrato n. 13/2023, para prestação de serviços especializados de aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2023. Diz que o INEP promoverá a retenção de 2% do valor a ser repassado à impetrante a título de ISS, em razão de convênio firmado entre o Distrito Federal e a Secretaria do Tesouro Nacional. Alega que goza de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea “c”, da CF. Afirma ser instituição de educação e que atua sem fins lucrativos. Pondera que avaliações educacionais integram a organização da educação nacional e o pagamento está relacionado com seus objetivos institucionais. Além disso, ainda que não seja reconhecida a imunidade, diz que não caberia o recolhimento do ISS sobre a totalidade do repasse, pois o serviço será realizado apenas em parte no Distrito Federal, visto que o contrato tem abrangência nacional. Na emenda ID 170231137 a impetrante corrigiu o valor atribuído à causa e promoveu o recolhimento das custas processuais complementares.” Sobreveio sentença que extinguiu o feito, nos seguintes termos: “Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fulcro no art. 10 da Lei 12016/2009, pois o caso não comporta solução pela via mandamental, restando denegada a segurança. Condeno a parte impetrante a arcar com as custas processuais. Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12016/2009). Intime-se o Ministério Público.” FUNDAÇÃO CESGRANRIO interpôs apelação. Repristinou os termos da petição inicial quanto à existência do direito líquido e certo à imunidade tributária e, subsidiariamente, que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o ISSQN relativamente aos serviços realizados fora do Distrito Federal (ID. 52173331 - Pág. 1/37). Formulou pedido de antecipação da tutela recursal sob o fundamento de que haveria risco de dano grave, uma vez que a execução dos serviços “começará brevemente” e que a parcela do preço “será paga nos próximos dias” (ID. 52172187 - Págs. 1/26). É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. In casu, tenho como ausentes esses requisitos. Na petição em que formulou o pedido de antecipação da tutela recursal, a apelante defendeu que possuiria imunidade tributária, o que tornaria incorreta a cobrança de ISSQN pelo DISTRITO FEDERAL. Subsidiariamente, que o Ente Distrital não possuiria competência quanto ao imposto relativo os serviços prestados em outras Unidades da Federação, também previstos no contrato com o INEP. Sobre o risco de dano grave, argumentou que: “Como a execução dos serviços pertinentes ao Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 2023 começará brevemente, faz-se indispensável que a Requerente receba o numerário da primeira parcela do preço, que será paga nos próximos dias, bem como as demais parcelas do preço, que serão pagas subsequentemente, para dar início e prosseguimento aos trabalhos do SAEB 2023.” Contudo, não especificou qualquer marco temporal para esclarecer as expressões “começará brevemente” e “que será paga nos próximos dias”, necessárias para avaliar a existência e a extensão do risco de dano grave. Sem essas informações, não é possível constatar que haja o risco de iminente prejuízo financeiro advindo da tramitação regular da apelação e análise da questão de fundo do recurso por este Órgão. De mais a mais, a petição inicial foi indeferida porque o Juízo entendeu pela inadequação da via eleita. Quanto ao credor tributário do ISS, a questão já está pacificada pela Suprema Corte, cuja regra geral é o local da sede ou domicílio do prestador do serviço, salvo naquelas exceções previstas pela Lei Complementar no. 116/2003. E nesse particular, não se antevê a probabilidade do direito. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião do julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.